Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-13.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N. 1002021-13.2018.8.11.0003
APELANTE: VANDERLEI SELA
APELADA: CARLA LUANNA CARVALHO MONTEIRO
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator